Tribunal: TRF3
Processo: 0012727-28.2015.4.03.6181
Órgão julgador: MAURICIO KATO
Data de julgamento: 2020-02-03

Ementa:
46/236)

0012727-28.2015.4.03.6181

e-DJF3 Judicial 1 Data:07/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 79580

QUINTA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL MAURICIO KATO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:07/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. MEDIDA DE SEGURANÇA. RECURSO DE DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O reconhecimento do princípio da insignificância restringe-se às hipóteses em que as circunstâncias cumulativas especificadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC no 84.412/SP estão presentes, quais sejam: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica.

2. A aplicação do princípio da insignificância exige a presença de todos os fatores delineados pela Corte Superior. Assim, demonstrada a maior reprovabilidade da conduta do agente, pela sua reincidência, circunstâncias como o reduzido valor dos objetos por ele subtraídos ou as condições econômicas da vítima não têm o condão de afastar a tipicidade material dos fatos.

3. A fixação do prazo para medida de segurança acima do mínimo le

Inteiro teor:
46/236)

0012727-28.2015.4.03.6181

e-DJF3 Judicial 1 Data:07/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 79580

QUINTA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL MAURICIO KATO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:07/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. MEDIDA DE SEGURANÇA. RECURSO DE DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O reconhecimento do princípio da insignificância restringe-se às hipóteses em que as circunstâncias cumulativas especificadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC no 84.412/SP estão presentes, quais sejam: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica.

2. A aplicação do princípio da insignificância exige a presença de todos os fatores delineados pela Corte Superior. Assim, demonstrada a maior reprovabilidade da conduta do agente, pela sua reincidência, circunstâncias como o reduzido valor dos objetos por ele subtraídos ou as condições econômicas da vítima não têm o condão de afastar a tipicidade material dos fatos.

3. A fixação do prazo para medida de segurança acima do mínimo legal, sem motivos idôneos que justifiquem a majoração, infringe o art. 93, IX, da Constituição Federal e deve ser afastada.

4. Recurso de defesa parcialmente provido.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso de apelação interposto por Antônio Carlos Almeida de Brito, para limitar a medida de segurança a ele imposta ao prazo máximo de 2 (dois) anos de internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico ou, à falta, em outro estabelecimento adequado, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.